Tribunal: TJDFT
Processo: 0743075-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743075-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: CARLOS ERNANI FERREIRA, MARIA ELENITA DE SOUSA FERREIRA, RENNER SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos (art. 1023, §2o, CPC) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator